Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSORIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (ARTS. 560 E 561 DO CPC). TUTELA LIMINAR DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
2. Constatada a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, deve ser deferida a tutela possessória em favor de quem demonstra ser vítima da prática de atos que interferem no seu direito de posse.
3. O exame das questões fáticas e jurídica que envolvem o conflito possessório da área litigiosa demanda exame aprofundado e minucioso de todos os documentos e provas apresentados pelas partes envolvidas, diante de atividade instrutória aprofundada apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento, devendo, pois, ser mantida a decisão que concedeu o pedido liminar de manutenção de posse vindicado.
4. Agravo de Instrumento conhecido desprovido.